Tribunal: TJMT
Processo: 1018916-87.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018916-87.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL DE PAULO SANTOS - CPF: 047.528.361-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHEMERSON BARBOSA PINHEIRO - CPF: 026.221.431-84 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GUILHERME DA SILVA - CPF: 021.214.931-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIAME CARVALHO PINHEIRO - CPF: 023.299.633-43 (VÍTIMA), ROMY IVAN ALTIAGA DA CONCEICAO - CPF: 065.507.591-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL DE PAULO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – DECOTE DO SOPESAMENTO DA CULPABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA REPRIMENDA BASILAR – CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA – PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO OU ABERTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em readequação da pena-base, tendo em vista que o vetor da culpabilidade fora devidamente valorado e fundamentado.

“
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena’”
(AgRg no HC n. 764.710/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018916-87.2022.8.11.0042

APELANTE: DANIEL DE PAULO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de DANIEL DE PAULO SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 1018916-87.2022.8.11.0042, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de furto, disposto no art. 155,
caput
, do Código Penal, do Código Penal (Sentença – id. 171222670).

Irresignada com o édito condenatório no tocante à dosimetria de pena, a defesa pugna pela readequação da pena-base e da pena de multa, bem como a fixação de regime prisional semiaberto ou aberto (id. 171222686).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 171222695).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (id. 172494653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL DE PAULO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de DANIEL DE PAULO SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 1018916-87.2022.8.11.0042, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática do crime de furto, disposto no art. 155,
caput
, do Código Penal, do Código Penal.

Assim narrou a denúncia:

“(...)
PROVAM OS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL Nº 1018916- 87.2022.8.11.0042 – SIMP/MP/MT Nº 009433-008/2022, QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022, POR VOLTA DAS 10:52 HORAS, NO INTERIOR DA CASA DA VÍTIMA MAIAME, SITUADA NO BAIRRO MORADA DA SERRA, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, O DENUNCIADO DANIEL DE PAULO SUBTRAIU PARA SI OS SEGUINTES BENS, DE PROPRIEDADE DAS DUAS VÍTIMAS MAIANE E SEU ESPOSO, E, LOGO EM SEGUIDA, EMPREGOU GRAVE AMEAÇA DE MORTE EXERCIDA COM UMA FACA CONTRA AS TESTEMUNHAS ABAIXO ESPECIFICADAS, PARA O FIM DE ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME E A DETENÇÃO DA COISA PARA SI :

- a quantia em espécie no valor de R$100,00 (cem reais); um aparelho de televisão da marca lg, de 32 polegadas; uma caixa de som; uma caixa de ferramentas; cartões bancários; relógio de pulso; joias e produtos alimentícios.

Em concurso material, na mesma data de 30.11.2022, nesta capital, mediante fraude eletrônica ao utilizar o cartão do banco Itaú da ofendida Maiame, o acusado subtraiu para si a quantia de cento e seis reais, de propriedade da ofendida.

Desponta dos autos que inicialmente, o acusado DANIEL DE PAULO arrombou o portão, adentrou na casa das vítimas, subtraiu os bens acima descritos e consumiu produtos alimentícios.

Os autos revelam que alguns vizinhos acionaram a Ofendida, enquanto outros abordaram o Acusado, no momento em que Ele transportava alguns dos bens para fora da casa.

Na sequência, o Denunciado empregou a faca, com a qual ameaçou de morte as testemunhas, e, foragiu do local do crime, na posse de uma parte dos bens dos Ofendidos.

Em seguida, o Denunciado consumou o crime de furto mediante fraude, ao utilizar o cartão do banco Itaú, de titularidade da ofendida MAIAME, por aproximação, num comércio por ora desconhecido, por duas vezes, em quantia que totalizou cento e seis reais.

Logo apos, a polícia militar foi acionada, e, logrou abordá-lo nas proximidades do local do crime, e, em consequência, Ele foi preso em flagrante delito, na posse de uma parte dos bens e da faca utilizada no crime de roubo.

Interrogado pelo delegado de polícia, o denunciado DANIEL DE PAULO confessou a sua maneira autoria delitiva, como vemos do termo de fls. 18/20, sob o id nº 105852123.

(...)

Apenas uma parte dos bens das vítimas foi recuperada, tendo sido todos avaliados de forma indireta, no total de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), como vemos de fls. 32/33, 35 e 69, sob o id nº 105852123.

Os relatórios dos sistemas de execução unificada/seeu e de pje de primeiro grau, que seguem abaixo, bem como o histórico criminal de id nº 105969094, comprovam que o Acusado é reincidente específico, porque é condenado no crime de furto qualificado pelo arrombamento, e ainda, ostenta péssimos antecedentes criminais, porque responde por diversos outros crimes de furtos simples, furtos qualificados, corrupção de menor, invasão de domicílio e posse de drogas, a demonstrar que é criminoso habitual (DOCs. 03 E 04)”
(id. 171220309).

Inicialmente, a defesa requer a readequação da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de que elementares do tipo penal não podem ser consideradas como circunstâncias desfavoráveis.

Sem razão a defesa.

Transcrevo parte do édito condenatório referente à dosimetria de pena:

“A pena prevista para o crime descrito no artigo 155, caput, do Código Penal é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

A culpabilidade se encontra fora dos parâmetros, para o delito cometido, pois o acusado, utilizou o cartão de crédito furtado, por duas vezes, na realização de compras em comércio local, havendo um excesso capaz de sustentar um maior grau de reprovação da sua conduta nesta fase, devendo ser valorada negativamente.

Quanto aos antecedentes, não há nos autos qualquer elemento apto a valorar esta circunstância negativamente nesta fase;

Inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração;

Não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente;

Os motivos do crime foram comuns à espécie delitiva, sendo suficientemente valorados pelo legislador na fase da construção do tipo e definição da penalidade;

As circunstâncias do crime se apresentam como típicas do delito, não havendo qualquer elemento acidental apto a agravar a pena neste momento.

As consequências do crime são ínsitas ao tipo penal.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Pelas razões acima expostas, fixo a pena base em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência, essa concorre com a atenuante da confissão espontânea, entendo que devem ser compensadas e mantenho a pena em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias-multa.

Inexistindo, causas de aumento ou diminuição, mantenho a pena em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias-multa. TORNO DEFINITIVA a pena de DANIEL DE PAULO SANTOS, qualificado nos autos, em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.

Em razão da reincidência, a pena será cumprida inicialmente em regime FECHADO, conforme o artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal (...)”
(id.
171222670).

Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu.

In casu
, após consumar o delito patrimonial, o acusado utilizou o cartão de crédito da vítima para realizar saques que totalizaram R$ 106,00 (cento e seis) reais, o que permite concluir pelo maior grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo recorrente, fato este corretamente avaliado como desfavorável e suficiente para aumentar a pena-base.

Contudo, verifica-se que a pena-base fora exasperada em
quantum
desproporcional e vai de encontro ao entendimento jurisprudencial no sentido de que para cada vetor negativado a pena deverá ser aumentada utilizando-se como parâmetro a fração de 1/6 (um sexto).

Com tais fundamentos, passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase, procedo a readequação
de ofício
da pena-base para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, ante a valoração negativa da culpabilidade, adotando-se, para tanto, a fração de 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, mantenho a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, tal como procedido em sentença, motivo pelo qual torno a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, como definitiva ante a inexistência de minorantes/majorantes a serem consideradas.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado –SEEU, fora localizado o PEP de nº 2000667-08.2021.8.11.0042 em nome do recorrente, em que consta o registro dos autos de ação penal de nº 1007453-80.2020.8.11.0055, transitada em julgado na data de 04/05/2021, em que o recorrente fora condenado por crime de furto qualificado.

Dessa forma, estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista tratar-se de réu reincidente específico em crimes patrimoniais, o que vai ao encontro do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITO DE FURTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE APRISIONAMENTO PROVISÓRIO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INOCUIDADE DA DETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena” (AgRg no HC n. 764.710/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

2. A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, na hipótese, o semiaberto, mesmo que considerada a pena privativa de liberdade imposta e o desconto do período de aprisionamento provisório.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.263.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023.) (grifei).

Ante o exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa, com
providência de ofício
, para readequar o
quantum
de aumento na primeira fase de dosimetria, readequando-se a pena imposta ao apelante para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto (réu reincidente), e pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023